Tribunal: TJSP
Processo: 2247102-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COMPETÊNCIA – Prevenção da 16a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça – Distribuição de anterior Agravo de Instrumento tirado de decisão proferida em ação de revisão contratual, cujo contrato, ora executado, é o mesmo, que gera a prevenção para o julgamento deste recurso – Embargos à presente execução,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COMPETÊNCIA – Prevenção da 16a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça – Distribuição de anterior Agravo de Instrumento tirado de decisão proferida em ação de revisão contratual, cujo contrato, ora executado, é o mesmo, que gera a prevenção para o julgamento deste recurso – Embargos à presente execução, registrados sob o no 1065459-30.2017.8.26.0100, também foram remetidos à Colenda 16a Câmara de Direito Privado em razão desta prevenção - A Câmara que primeiro conhecer de uma causa tem a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, derivados do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados – Art. 105, do atual Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes do TJSP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à 16a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000137904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2247102-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA FILHO
(HERDEIRO)
e
MANUEL
RODRIGUES
TAVARES
DE
ALMEIDA
(ESPÓLIO),
são
agravados
STRATEGI
CAPITAL
LTDA,
BANCO
BRADESCO S/A, BANCO ITAÚ BBA S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 16293
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2247102-39.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA FILHO
E MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA
AGRAVADOS: STRATEGI CAPITAL LTDA, BANCO BRADESCO S/A,
BANCO ITAÚ BBA S/A E BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADOS:
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A,
AGROINDUSTRIAL VISTA ALEGRE LTDA, TAVARES DE ALMEIDA
PARTICIPAÇÕES LTDA, LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA,
LUCIANA
DOS
SANTOS
DE
ALMEIDA
TREVIZAN
E
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. VANESSA RIBEIRO MATEUS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA
EM
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
COMPETÊNCIA Prevenção da 16a Câmara de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça Distribuição de
anterior Agravo de Instrumento tirado de decisão proferida
em ação de revisão contratual, cujo contrato, ora
executado, é o mesmo, que gera a prevenção para o
julgamento deste recurso Embargos à presente execução,
registrados sob o no 1065459-30.2017.8.26.0100, também
foram remetidos à Colenda 16a Câmara de Direito Privado
em razão desta prevenção - A Câmara que primeiro
conhecer de uma causa tem a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos,
derivados do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados Art.
105, do atual Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo Precedentes do TJSP
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos
autos à 16a Câmara de Direito Privado.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 12/13 que, em
execução fundada em título extrajudicial, determinou a expedição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
“mandado para penhora de bens pertencentes aos executados, excluindo-
se aqueles que guarnecem a residência, protegidos pelo art. 833 do CPC,
observando-se, ainda, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de
embargos, ficando deferido o reforço policial, assim como ordem de
arrombamento, se necessário. O mandado deverá ser cumprido no
endereço fornecido”.
Requereram,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ativo ao recurso e, afinal, seu provimento a fim de que seja
reformada a r. decisão agravada “que determinou a penhora e avaliação de
bens na residência do Agravante, afastando-se as violações constitucionais
ensejadas,
visando
desconstituir
os
excessos
e abusividades já
demonstradas” (fls. 11).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 54).
É o relatório.
Cuida-se
de
execução
fundada
em
título
extrajudicial movida pelos bancos agravantes, na qual foi determinada a
penhora e avaliação de bens na residência do executado, ora agravante,
Sr. Manuel Rodrigues Tavares de Almeida Filho.
O recurso não pode ser conhecido, ante a
prevenção da Colenda Décima Sexta Câmara de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça, em razão do disposto no artigo 105, do
Regimento Interno desta Corte.
As normas gerais de competência estabelecidas no
Regimento Interno deste Colendo Tribunal de Justiça determinam, no que
tange à prevenção: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”
(art. 105, “caput”).
Com efeito, a Colenda Décima Sexta Câmara de
Direito Privado julgou o Agravo de Instrumento de no
2043029-13.2016.8.26.0000, tirado de decisão proferida nos autos da ação
revisional, autuada sob o no 1004872-76.2016.8.26.0100, envolvendo a
mesma relação jurídica e o mesmo contrato ora discutido.
Ressalte-se, ademais, que os embargos à presente
execução, registrados sob o no 1065459-30.2017.8.26.0100, também foram
remetidos à Colenda 16a Câmara de Direito Privado em razão desta
prevenção gerada pelo recurso de agravo de instrumento interposto na
supramencionada ação revisional.
Nestas condições, está preventa a Colenda Décima
Sexta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, por força do referido Agravo de Instrumento no
2043029-13.2016.8.26.0000, tirado de decisão proferida nos autos da
mencionada ação revisional, distribuído em 07 de março de 2016, ou seja,
anteriormente à distribuição do Agravo de Instrumento no
2085530-79.2016.8.26.000, ocorrida em 28 de abril de 2016, e à
distribuição do presente recurso de agravo de instrumento a esta Colenda
Câmara, ocorrida em 01 de novembro de 2019 (fls. 47).
Por conseguinte, neste caso, referido Agravo de
Instrumento não previne a competência desta Câmara para o julgamento
do presente recurso, cuja prevenção é determinada pela distribuição
anterior de Agravo oriundo da mencionada Ação Revisional, à Colenda
Décima Sexta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
A este respeito, vale lembrar os seguintes
precedentes desta Colenda Corte:
“COMPETÊNCIA
RECURSAL

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CONTRATO BANCÁRIO

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO ANTERIOR À 16a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO EM AÇÃO REVISIONAL REFERENTE AO MESMO CONTRATO,
DENTRE OUTROS PREVENÇÃO CONFIGURADA INCIDÊNCIA DO ART.
105 DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/SP RECURSO NÃO CONHECIDO
REMESSA
DETERMINADA.”
(Apelação Cível 1035439-83.2017.8.26.0576;
Relator: Desembargador Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019)
“Apelação
Embargos à execução de título
executivo extrajudicial
Prevenção da C. 24a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça, em razão de anterior distribuição e julgamento
de agravo de instrumento interposto em ação revisional conexa, em que se
discute o contrato que embasa a presente execução
Recurso não
conhecido, determinada a redistribuição à Câmara competente” (TJSP; Apelação
Cível 1003893-48.2014.8.26.0565; Relator: Desembargador Francisco Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2016; Data de Registro: 06/12/2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Existência de erro no
sistema SAJ que não carregou a nova versão do voto deste Relator. Anulação do
V. Acórdão que reconhece a intempestividade da apelação. Necessidade.
Possibilidade de substituição do aresto para reconhecer a prevenção da 22a
Câmara em razão da precedência do julgamento de outro recurso. Embargos
acolhidos para esse fim. "CONTRATOS BANCÁRIOS. Cédula de crédito bancário.
Revisional, oposição e embargos à execução. Julgamento conjunto. Órgão
fracionário da Corte que anteriormente já julgou agravo de instrumento
interposto na ação revisional. Posterior recurso julgado por esta Câmara.
Fato que não gera prevenção deste órgão em razão da precedência do
julgamento pela 22a Câmara de Direito Privado. Inteligência dos artigos 168, §
3o, e 105, do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1066614-10.2013.8.26.0100; Relator:
Desembargador Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2017;
Data de Registro: 03/02/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO DEFINIDA PELO
JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR ORIUNDO DE AÇÃO REVISIONAL.
CONEXÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REMESSA DOS RECURSOS
ORIGINÁRIOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO À CÂMARA PREVENTA PARA
JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. Muito embora, a ação de execução e a
ação revisional sejam distintas, a jurisprudência desse tribunal vem
reconhecendo a existência de conectividade entre ambas, porquanto
discutem o mesmo contrato, possuindo assim, proximidade de objeto. Logo,
uma vez já definida a competência para julgamento de uma delas (ações), a
outra deve ser direcionada à Câmara preventa, evitando-se, assim, a
ocorrência de decisões conflitantes, em homenagem ao princípio da
segurança jurídica e, ainda, em observação ao artigo 102 do Regimento
Internos deste E. Tribunal. Agravo não conhecido. Redistribuição determinada”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0164044-22.2012.8.26.0000;
Relatora:
Desembargadora Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2012;
Data de Registro: 26/10/2012).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
Execução de título
extrajudicial (Cédula de Produto Rural Financeira)
Existência de
distribuição anterior de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida em sede de Ação Revisional de Contrato, que discute o
mesmo contrato, dentre outros Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno
deste E. Tribunal - Prevenção da C. 37a Câmara de Direito Privado - Recurso não
conhecido,
com
remessa
determinada”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002360-15.2016.8.26.0620; Relatora: Desembargadora Denise Andréa Martins
Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquarituba -
Vara Única; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de Registro: 28/03/2018).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 23a E 14a
CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO. AÇÕES DE REVISÃO, DE EXECUÇÃO E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS REUNIDAS NA ORIGEM POR CONEXÃO PARA JULGAMENTO
EM CONJUNTO. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO AGRAVO QUE VEIO AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM PRIMEIRO LUGAR. PREVENÇÃO POR ELE
FIXADA. As ações originárias estão apensadas para julgamento em conjunto em
razão de conexão. O agravo de instrumento no 2040176-36.2013.8.26.0000,
fixou a prevenção da Colenda 23a Câmara da Seção de Direito Privado, pois
foi o primeiro distribuído neste Tribunal de Justiça. A distribuição livre e o
circunstancial
julgamento
do
agravo
de
instrumento
no
2149641-43.2014.8.26.0000 pela Colenda 14a Câmara da Seção de Direito
Privado, não tem poder para alterar a prevenção já estabelecida pelas regras
sobre o procedimento. Conflito dissolvido, competente a Câmara suscitante
(23a)” (TJSP; Conflito de competência cível 0027886-47.2018.8.26.0000; Relatora:
Desembargadora Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: Turma Especial -
Privado 2; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2018;
Data de Registro: 24/08/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
presente recurso e determino a remessa dos autos, por prevenção, à
Colenda 16a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR